Tribunal: TJMT
Processo: 1031616-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Duplo homicídio qualificado. Alegação de participação apenas posterior ao crime. Pleito de desclassificação para favorecimento pessoal ou real. Pretensão de extinção da punibilidade por prescrição. Suposta omissão do juízo a quo na resposta à acusação. Vício posteriormente sanado. Requisitos do art. 312 do CPP reconhecidos. Reiteração de fundamentos já analisados e rejeitados em habeas corpus anterior. Condição de foragido reforça o periculum libertatis. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de dois homicídios qualificados (art. 121, § 2o, I e IV, c/c arts. 29 e 69 do CP), com alegada atuação na ocultação da arma do crime e auxílio a corréus.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) definir se houve omissão do juízo a quo no enfrentamento das preliminares da resposta à acusação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta imputada ao paciente para tipos penais diversos; (iii) apurar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; e (iv) analisar a legalidade da prisão preventiva, notadamente quanto à contemporaneidade e aos requisitos do art. 312 do CPP.
III. Razões de decidir
3. A alegada omissão do juízo de origem foi sanada por decisão posterior que enfrentou expressamente todas as teses defensivas, não se verificando a nulidade.
4. A desclassificação do tipo penal exige exame aprofundado de provas, incompatível com o rito célere do habeas corpus, devendo ser apreciada em instrução criminal.
5. A análise da prescrição pressupõe definição do tipo penal aplicável, o que impossibilita seu reconhecimento nesta fase, por ausência de certeza quanto ao enquadramento jurídico definitivo.
6. A contemporaneidade da medida cautelar e os requisitos do art. 312 do CPP já foram examinados em habeas corpus anterior, configurando reiteração de matéria
7. A tese de ausência de contemporaneidade não se sustenta quando o paciente se encontra foragido, pois a evasão do distrito da culpa evidencia a atualidade do periculum libertatis e justifica a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Tese de julgamento: “1. A omissão do juízo a quo na análise das preliminares da resposta à acusação resta superada por decisão posterior que enfrentou e rejeitou as teses defensivas. 2. A desclassificação da conduta e a prescrição da pretensão punitiva exigem exame probatório, o que inviabiliza sua análise em habeas corpus. 3. A contemporaneidade da medida cautelar e os requisitos do art. 312 do CPP já foram examinados em habeas corpus anterior, configurando reiteração de matéria. 4. A condição de foragido do paciente reforça o periculum libertatis e justifica a segregação para garantir a aplicação da lei penal.”__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, arts. 29, 69, 107, IV, 109, VI, 117, I, 121, § 2o, I e IV, 348, 349; CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.023.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025; HC n. 215663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.07.2022; TJMT, HC n. 1000660-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 22.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1031616-22.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[FAVORECIMENTO PESSOAL, FAVORECIMENTO REAL, HOMICÍDIO]

RELATOR:
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ - CPF: 065.344.351-01 (PACIENTE), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), RADNAMIR DA ROCHA DUTRA - CPF: 033.377.871-50 (VÍTIMA), THIAGO FELIPE RODRIGUES CONCEICAO (VÍTIMA), ANDRE NICOLAS SOARES DAVILA - CPF: 066.539.671-66 (INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA - CPF: 048.549.381-02 (INTERESSADO), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (INTERESSADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO APENAS POSTERIOR AO CRIME. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL OU REAL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO DO JUÍZO A QUO NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. VÍCIO POSTERIORMENTE SANADO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP RECONHECIDOS. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS E REJEITADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. CONDIÇÃO DE FORAGIDO REFORÇA O
PERICULUM LIBERTATIS.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de dois homicídios qualificados (art. 121, § 2o, I e IV, c/c
arts
. 29 e 69 do CP), com alegada atuação na ocultação da arma do crime e auxílio a corréus.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) definir se houve omissão do juízo a quo no enfrentamento das preliminares da resposta à acusação; (
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta imputada ao paciente para tipos penais diversos; (
iii
) apurar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; e (
iv
) analisar a legalidade da prisão preventiva, notadamente quanto à contemporaneidade e aos requisitos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A alegada omissão do juízo de origem foi sanada por decisão posterior que enfrentou expressamente todas as teses defensivas, não se verificando a nulidade.

4. A desclassificação do tipo penal exige exame aprofundado de provas, incompatível com o rito célere do
habeas corpus
, devendo ser apreciada em instrução criminal.

5. A análise da prescrição pressupõe definição do tipo penal aplicável, o que impossibilita seu reconhecimento nesta fase, por ausência de certeza quanto ao enquadramento jurídico definitivo.

6. A contemporaneidade da medida cautelar e os requisitos do art. 312 do CPP já foram examinados em
habeas corpus
anterior, configurando reiteração de matéria

7. A tese de ausência de contemporaneidade não se sustenta quando o paciente se encontra foragido, pois a evasão do distrito da culpa evidencia a atualidade do
periculum
libertatis
e justifica a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: “1. A omissão do juízo a quo na análise das preliminares da resposta à acusação resta superada por decisão posterior que enfrentou e rejeitou as teses defensivas. 2. A desclassificação da conduta e a prescrição da pretensão punitiva exigem exame probatório, o que inviabiliza sua análise em habeas corpus. 3. A contemporaneidade da medida cautelar e os requisitos do art. 312 do CPP já foram examinados em habeas corpus anterior, configurando reiteração de matéria. 4. A condição de foragido do paciente reforça o
periculum
libertatis
e justifica a segregação para garantir a aplicação da lei penal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP,
arts
. 29, 69, 107, IV, 109, VI, 117, I, 121, § 2o, I e IV, 348, 349; CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 1.023.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025; HC n. 215663
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.07.2022; TJMT, HC n. 1000660-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Lazaro Roberto Moreira Lima em favor de
Joelson Lucas Amorim da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sobressai dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado, tipificados no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, em concurso de pessoas (art. 29, caput) e em concurso material (art. 69,
caput
), todos do mesmo diploma legal, por fatos ocorridos no ano de 2017.

O impetrante sustenta que a conduta imputada ao paciente não se
subsume
ao tipo penal de homicídio, conforme descrito na denúncia, mas sim aos delitos previstos nos
arts
. 348 e 349 do Código Penal (favorecimento pessoal e favorecimento real), uma vez que sua suposta participação teria ocorrido após a consumação do crime, restringindo-se à alienação ou desfazimento da arma utilizada e ao auxílio prestado aos corréus na fuga.

Sustenta, portanto, que, à luz de sua interpretação jurídica, impõe-se a imediata desclassificação das condutas imputadas ao paciente para os tipos penais de favorecimento pessoal e real, previstos nos
arts
. 348 e 349 do Código Penal.

Defende, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto aos delitos mencionados, diante do transcurso de lapso superior a oito anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, razão pela qual requer o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos dos
arts
. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 117, inciso I, todos do Código Penal, c/c o art. 61 do Código de Processo Penal.

Alega, que o decreto de prisão carece de fundamentação adequada, especialmente em razão da falta de contemporaneidade dos fatos, uma vez que ocorreu há mais de sete anos, sem qualquer notícia de atos recentes do Paciente que evidenciem risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduz, que a decisão atacada
se limita
a repetir,
per
relationem
, fundamentos pretéritos e genéricos, invocando a gravidade abstrata do delito e referências a suposto risco de reiteração sem um único fato atual atribuível ao Paciente.

Argui omissão na apreciação da resposta à acusação, especialmente no que tange à atipicidade das condutas atribuídas ao Paciente e à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, já consumada. Sustenta que o juízo
a quo
permaneceu inerte diante das preliminares suscitadas, configurando violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao princípio da prestação jurisdicional efetiva, corolário do Estado Democrático de Direito.

Assim, requer-se:

a) A concessão da ordem para declarar extinta a punibilidade do Paciente, por prescrição da pretensão punitiva em abstrato (
arts
. 107, IV; 109, VI; 117, I, do CP, c/c art. 61 do CPP);

b) Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, por ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea, com aplicação de medidas do art. 319 do CPP;

c) Alternativamente, a anulação da decisão de recebimento da denúncia, com retorno dos autos ao juízo de origem para nova análise da resposta à acusação, mediante enfrentamento específico das teses de atipicidade e prescrição;

d) Em qualquer hipótese, a confirmação da liminar, com expedição de alvará de soltura.

Seguiu-se a apreciação do pedido liminar, o qual foi indeferido em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Gilberto
Giraldelli
(ID 314630378 - Pág. 3).

As informações de estilo foram devidamente prestadas, ocasião em que a Magistrada reconheceu a omissão quanto à análise das teses suscitadas na resposta à acusação e, após a oposição de embargos de declaração, apreciou e rejeitou todas as preliminares arguidas pela defesa. Informou, ainda, que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente permanece pendente de cumprimento, além de ter designado audiência de instrução e julgamento para o dia
22/10/2025
(ID 316361361 – Pág. 14).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer firmado pela Procuradora Ana Cristina
Bardusco
Silva, opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 308801879 - Pág. 11):

“Sumário: Habeas Corpus – Homicídio Qualificado – pleito de desclassificação para favorecimento real ou pessoal e extinção da punibilidade pela prescrição – impossibilidade – necessidade de amplo revolvimento probatório, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus – indícios mínimos de autoria/participação do Paciente no fato, dentro da tarefa que lhe incumbia, que permite o prosseguimento da ação penal – prazo prescricional não decorrido entre os marcos interruptivos - Requisitos da prisão preventiva já analisados por esse Tribunal em recente julgamento – ausência de fato novo – decreto prisional contemporâneo com os motivos que o justificam – Paciente que permanece foragido - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

PARECER

ORAL

EXM
A. SRA. DRA.

ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA
(PRO
CURADORA
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
,

OAB/MT
10006-O
.

V O T O

EXMO. SR.
DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(
RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço em parte da ação de
habeas corpus
.

Segundo consta da denúncia, em 25/06/2017, na Rua das Orquídeas, bairro São Francisco, em Cuiabá/MT, as vítimas
Radnamir
da Rocha Dutra e Thiago Felipe Rodrigues Conceição foram alvejadas por disparos de arma de fogo calibre 9mm, que resultaram em suas mortes. Os supostos executores seriam Paulo Henrique Duarte e Silva e André Nicolas Soares D’Avila, agindo por ordem de

Michael Gonçalves do Amaral
e com o auxílio intelectual e material do paciente Joelson Lucas Amorim da Cruz
, todos envolvidos com a mercancia de drogas na região.

As investigações, amparadas em provas emprestadas de interceptações telefônicas realizadas no âmbito da
Operação Babilônia
, apontam que o crime teria sido motivado por disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro Tijucal.

Os áudios captados revelaram tanto a preocupação dos executores em eliminar vestígios quanto a confissão de que a ordem para a execução partira do Michael Gonçalves do Amaral, figura de liderança que determinava quem deveria ser eliminado.

Consta, também, que o paciente Joelson, em tese, desempenhou papel relevante nas ações posteriores ao crime, tendo ocultado a arma utilizada (pistola calibre 9mm), providenciado local para a ocultação do corréu ANDRÉ e orientado os demais partícipes quanto aos passos subsequentes à prática delitiva (ID. 314624863 - Pág. 4).

Diante dos elementos colhidos, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e de outros corréus, além de outras medidas cautelares, todas deferidas pelo Juízo
a quo
.

Após o recebimento da denúncia, a defesa técnica do paciente apresentou resposta à acusação, na qual suscitou preliminares e requereu a revogação da custódia cautelar. Em 11/09/2025, foi proferida decisão que apreciou as respostas à acusação, rejeitando a alegação de ausência de justa causa e mantendo a prisão preventiva do paciente.

Posteriormente, já no curso da presente impetração, o Juízo reconheceu omissão no enfrentamento das preliminares suscitadas pela defesa, conforme se extrai da decisão abaixo transcrita, o que, por consequência, afasta eventual alegação de nulidade suscitada.

“
CHAMO O FEITO À ORDEM
,

O art. 382 do Código de Processo Penal prevê que o juiz pode sanar eventual contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão, contida na sentença ou decisão. Em detida análise dos autos, observa-se a ocorrência de omissão deste Juízo quando do enfrentamento das preliminares arguidas pela defesa do acusado JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ (Id. 203983105), em resposta à acusação, especificamente, quanto ao pleito de absolvição sumária e desclassificação delitiva para as condutas do art. 348 e art. 349 do Código Penal. Passo à apreciação.

II – Da Defesa Escrita do acusado JOELSON II.II – Da Absolvição Sumária Sustenta a defesa
que a conduta do acusado é atípica, assim como inexiste justa causa suficiente para deflagração da ação penal, fato este que deveria conduzir à absolvição sumária, o que requer com supedâneo no art. 415 e art. 397, III, do Código de Processo Penal. O pleito não merece guarida. Explico. A jurisprudência dos tribunais superiores estabeleceu que as causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade somente podem ser reconhecidas nessa fase processual se restarem clarividentes e cabalmente comprovadas nos autos, o que, todavia, não constato ser o caso em voga. A propósito (...): No presente caso, a imputação formulada pelo Ministério Público encontra suporte nos elementos indiciários que acompanham a denúncia, mormente o relatório de interceptação telefônica da denominada “Operação Babilônia (Id. 199775325), o depoimento extrajudicial do policial civil Marcial da Cruz Bandeira Junior (Id. 93574097 – fls. 178/181), nos quais constam informações que o acusado supostamente estava na posse da arma de fogo utilizada na ação delitiva, inclusive, seria o proprietário do objeto e o emprestou para os coacusados. Assim, a imputação formulada vem acompanhada do respaldo mínimo necessário à imputação e não permite o acolhimento da tese defensiva, ao menos nessa fase processual, sem a necessária dilação probatória.

II.III – Desclassificação delitiva

No que concerne ao pleito desclassificatório, tal como acima fundamentado, exige a demonstração cabal e indubitável da ocorrência de crime diverso àquele imputado pelo Parquet na denúncia, o que não é possível verificar nessa fase processual, à mingua da instrução processual. Nesse sentido, cita-se o depoimento do policial civil Marcial da Cruz Bandeira, na fase extrajudicial, que assim consignou (Id. 93574097 – fls. 178/181): “(...) Que o depoente afirma que pode deduzir das conversas extraídas que a arma do crime é do NIKI e JOELSON, mas que fica em posse de JOLSON, o qual cede a arma para NIKI e HENRIQUE executarem DINAMITE E THIAGO. (...)” A informação consignada pela referida testemunha (e demais elementos), ratifica a plausibilidade da imputação, fornecendo lastro suficiente para processamento da ação penal, eis que constam indicativos de ter o acusado participado da ação delitiva, até mesmo prestar auxílio material aos coacusados. Sobre a desclassificação nessa fase, eis o julgado (...): Desse modo, inviável aferir com a exatidão que o acusado praticou ou quis praticar delito diverso do que lhe é imputado, sendo necessária a dilação probatória para tal finalidade. Assim, AFASTO as preliminares. A preliminar de justa causa já foi objeto de deliberação na decisão de id. 207464851. No mais, ficam mantidos os fundamentos e determinações lançados na decisão de Id. 207464851.” Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos para atendimento das informações em Habeas Corpus solicitadas (Id. 208091892).

Assim, resta superada a alegada omissão quanto às teses suscitadas na resposta à acusação.

Por outro lado, é incabível, na via estreita do
habeas corpus
, a análise da tese de desclassificação da imputação, por exigir aprofundado exame do conjunto fático-probatório da ação penal, matéria que deve ser apreciada pelo Juízo de origem após a regular instrução processual.

O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do
habeas corpus
que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).

Não é adequada a via do
habeas corpus
para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte:

“
HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT DA LEI No 11.343/2006 – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO –
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO
– WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – (...) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa da imputada, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

(...)

(N.U 1000660-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025).

Se a tese de desclassificação do crime não pode ser analisada em
habeas corpus
por exigir exame aprofundado de provas, também não é possível, com base nela, reconhecer a prescrição,
pois esta pressupõe a definição do tipo penal aplicável
, o que deve ser feito pelo juízo natural após a instrução processual.

Da mesma forma, quantos aos fundamentos da prisão preventiva, notadamente quanto à alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e à inexistência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, observa-se que tais argumentos configuram mera reiteração de matéria já analisada e rejeitada por esta Segunda Câmara Criminal, quando do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1005096-25.2025.8.11.0000, em sessão realizada em 25/06/2025, ocasião em que a ordem foi denegada à unanimidade, conforme se extrai do respectivo acórdão.

“Em análise da decisão de Id. 181192128, proferida nos autos do processo n.o 1020532-29.2024.8.11.0042, verifico a presença dos requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Trata-se de medida cautelar, não punitiva, adotada com o objetivo de preservar a
ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a regularidade da instrução processual
.

No que se refere à
ordem pública
, destaca-se a necessidade de prevenir a
reiteração criminosa
e de preservar a confiança da sociedade no sistema de Justiça.

A decisão baseou-se nas provas reunidas no inquérito policial n.o 0032976-58.2017.8.11.0042, instaurado para apurar um homicídio qualificado ocorrido em 2017. Parte das evidências utilizadas decorre de provas emprestadas de interceptações telefônicas realizadas no âmbito da “Operação Babilônia”, conduzida na mesma época dos fatos investigados.

Nesse contexto, a gravidade concreta dos acontecimentos, envolvendo um duplo homicídio qualificado e indícios de participação de organização criminosa, evidenciam uma conduta de elevada periculosidade por parte dos envolvidos.

As interceptações telefônicas evidenciam que os investigados, incluindo o paciente,
Joelson Lucas Amorim da Cruz
,
não apenas tinham conhecimento da empreitada delituosa, como, em tese, atuaram na logística do crime e em seu encobrimento, com auxílio na fuga de um dos autores e ocultação de arma de fogo utilizada,
atraindo, por consequência a aplicação do Enunciado n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Vejamos o entendimento desta Câmara sobre a matéria:

“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na
garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e pela participação do agente em organização criminosa
. 2. A substituição por prisão domiciliar exige a inexistência de situação excepcionalíssima, bem como a demonstração de extrema debilidade ou inviabilidade de tratamento no cárcere, o que não se verifica no caso.” (N.U 1007513-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025).

Ademais, a partir de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que o paciente possui
duas condenações definitivas
— ambas por tráfico de drogas — com trânsito em julgado nos dias 21/01/2022 e 22/02/2022. Esse histórico revalida o risco concreto de reiteração criminosa, legitimando a necessidade da custódia cautelar como medida adequada e proporcional.

Quanto à
garantia da aplicação da lei penal,
a decisão demonstra que o paciente, ao, possivelmente, orientar a venda ou destruição da arma do crime, revelou intenção clara de eliminar provas materiais, o que compromete a eficácia de eventual responsabilização penal, configurando risco real de evasão e de frustração da execução da sanção penal. Assim, a prisão preventiva revela-se indispensável para assegurar que eventual condenação não se torne
inócua
.

Acerca da
conveniência da instrução criminal
, a segregação cautelar é igualmente justificada pela possibilidade de o paciente comprometer a produção da prova. As investigações, aprofundadas por meio do compartilhamento de provas da operação “Babilônia”, indicam
complexa articulação entre diversos indivíduos
, com risco concreto de destruição de provas, manipulação de testemunhas e cooptação de outros envolvidos. A própria atuação anterior do paciente, de orientação para desaparecimento de provas, fundamenta o receio de obstrução da colheita probatória.

A
contemporaneidade,
por sua vez, está plenamente configurada. Embora o crime tenha ocorrido em 2017, a decisão esclarece que somente com o compartilhamento das provas oriundas de investigação atual, foi possível identificar os supostos autores e elucidar a dinâmica criminosa.

Assim, o risco justificador da prisão não se refere ao passado remoto do delito, mas à
atualidade dos fatos que emergiram das investigações recentes
, demonstrando a vinculação entre os elementos probatórios novos e os fundamentos da medida extrema, atendendo o § 2o do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sendo assim,
“é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos”
(STF,
AgR
no HC n. 192.519/BA, Relator Ministra Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 15/dezembro/2020).

Ademais, a existência de
bons predicados pessoais
do paciente, não obstam a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais, conforme pacificado no enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que estabelece:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Portanto, no caso em apreço, encontram-se configurados o “
fumus
comissi
delicti
”, evidenciado por robusta prova da materialidade e consistentes
indícios
de autoria extraídos dos relatórios policiais e das interceptações telefônicas, e o “
periculum
libertatis
”, demonstrado pelo suposto risco efetivo de reiteração delitiva, fuga e interferência na instrução criminal.

Diante desses fundamentos, não verifico ilegalidade manifesta ou constrangimento indevido na determinação da prisão preventiva do paciente, motivo pelo qual impõe-se a
denegação de suspensão e revogação da prisão preventiva do paciente JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ.”

Portanto,
o
writ
não enseja apreciação em tais pontos
.

Ademais, conforme informações constantes nos autos, o mandado de prisão preventiva encontra-se pendente de cumprimento, estando o paciente na condição de foragido.
Tal circunstância afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que a evasão do distrito da culpa evidencia a atualidade do
periculum
libertatis
e reforça a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. A tese de ausência de contemporaneidade, por sua vez, não prospera. Conforme assinalado na decisão agravada,
a condição de foragido do agravante afasta tal alegação, pois a evasão do distrito da culpa demonstra a atualidade do periculum
libertatis
e revela a premente necessidade da medida para a garantia da aplicação da lei penal. (...)

(
AgRg
no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal entendeu que
“o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva”
.
(HC 215663
AgR
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022,
DJe
11/07/2022).

Por fim, a prisão do paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da medida liminar no Recurso em Habeas Corpus n.o 218.894/MT.

Com tais considerações, e em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

V O T O (COMPLEMENTAR)

EXMO. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (
RELATOR):

Em resposta ao questionamento do advogado na sustentação oral, verifica-se nos autos que o paciente não compareceu à audiência.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA, OAB/MT 10006-O:

Pela ordem, Excelência. O Juízo constou, na ata da audiência, a presença do paciente. Não houve permissão para seu ingresso na audiência, mas ele esteve presente sim, com todo o respeito.

Pela ordem Excelência. O
juízo constou
,
na ata da audiência a presença dele
. N
ão permitiu
seu
ingresso
na audiência
, mas ele esteve presente sim, com todo o respeito.

V O T O

EXMO. SR.
DES.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

(
1o VOGAL
):

Acompanho
integralmente o voto do eminente Relator
, e o faço principalmente no aspecto de que, no que se refere aos
requisitos da prisão cautelar
, a matéria
já foi objeto de análise
no
Habeas Corpus
julgado por esta Câmara no dia 25/06/2025.

De modo que, não obstante o transcurso do prazo desde o referido julgamento,
não vejo fato novo capaz de ensejar a modificação da decisão já proferida por esta Câmara
.

Desta forma, não tenho dúvida em acompanhar o voto do eminente Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
2o
VOGAL
):

Analisei o
s memoriais enviados pelo Doutor
Lazaro Roberto Moreira Lima
e, com toda
vênia
ao douto advogado, registro que
já existe uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de manter a prisão do paciente.

Em relação à
omissão
alegada, verifica-se que
foi sanada
.

Quanto à desclassificação do crime, o
Habeas Corpus
não é a via adequada para
se
discutir
a
questão.

A
prescrição
alegada pelo douto defensor
não mais se sustenta
desde o ano de 2010, a partir da vigência da
Lei no 12.234, de 05/05/2010
, que
vedou o cômputo do lapso temporal transcorrido em momento anterior ao recebimento da denúncia
.

Relativamente à alegação de falta de contemporaneidade

dos fatos
que motivaram
a
decretação da prisão
,
registro que
lapso temporal não
é
conta
do
a partir da data do
delito
, mas sim a partir da descoberta do envolvimento do paciente
na sua
prática.

Po
rtanto, entendo como contemporâneo
s os fatos
ensejadores do decreto prisional
.

Quanto ao
“
p
ericulum
libertatis
", como bem mencionado pelo Desembargador
Paulo Sergio
, decorre
justamente
d
o não-
cumprimento do mandado de prisão
expedido contra o paciente.

Embora a
douta defesa tenha esclarecido
que a ausência do réu na audiência se deveu ao fato de ter sido
impedido de ingressar na sala virtual
, apesar de ter comparecido ao ato, tal providência se
justifica
.

Conforme jurisprudência consolidada, não é admitido a réu foragido, com mandado de prisão em aberto,
participar de audiência
por videoconferência.

Do contrário,
estaríamos compactuando
com o
não
-
cumprimento de uma ordem judicial.

Portanto, não vejo como atender
a
essa ordem.

Os fatos alegados pelo ilustre advogado na tribuna são
essenciais para a fase de instrução
, momento em que se discutirá a
extensão da participação do paciente
.

Será analisado se
, de fato,
participou dos atos prévios (como planejamento ou apoio moral) ou se sua conduta configurou apenas uma ação
p
ós-fato
.

Tais questões
poderão
ser
bem
defendidas e arguidas na instrução da ação penal, e não na via estreita do
Habeas Corpus
.

Com base nessas considerações, acompanho integralmente
o voto do douto Relator
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025